Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Consoante se extrai dos autos (Id17804814), o julgador de primeiro grau prolatou sentença para, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguir a execução nos termos dos artigos 771, parágrafo único, e 485, inciso VI, ambos do CPC. Desta forma, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora